Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. O Código de Processo Civil regulamenta o benefício da gratuidade de justiça em seus artigos 98 a 102 e seu artigo 1.072, inciso III, revoga, expressamente, diversos artigos da Lei n. 1.060 de 1950.
3. A veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa, cabendo ao magistrado fazer juízo de valor dos elementos dos autos, para deferir ou não o benefício.
4. Evidenciado nos autos elementos que demonstrem a suficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, afastam a possibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.